Tribunal: TJES
Processo: 5009228-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009228-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUTO MOREIRA

AGRAVADO: NAIRINE LOHA DA SILVA MARQUES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENSIONISTA MILITAR.

ANÁLISE DA RENDA
MENSAL
A PARTIR DOS
DESCONTOS LEGAIS. RENDA SUPERIOR AO TETO DO RGPS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 2/2/2017), a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2. Na sua Declaração Anual de Imposto de Renda, constata-se que a agravante, que é pensionista militar, no Ano-Calendário 2021 recebeu um total de rendimentos tributáveis em quantia relevante, circunstância incompatível com a daquelas pessoas tidas como economicamente vulneráveis.

3. A partir da realização de descontos legais na sua folha de pagamento, a agravante possui renda mensal superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), que representa, a título de registro, valor acima do teto do Regime Geral de Previdência Privada, o que faz crer não se tratar de pessoa vulnerável economicamente.

4. A recorrente se encontra assistida por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado, diante das circunstâncias já mencionadas.

5. À luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não se constata a alegada hipossuficiência econômica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), havendo dados que apontem em sentido contrário ao alegado, inviabiliza-se a concessão de tal benesse processual.

6. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FATIMA SOUTO MOREIRA

contra
a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela agravante em face de
NAIRINE LOHA DA SILVA MARQUES, N DA SILVA MARQUES LTDA
e
POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça.

A recorrente afirma em suas razões recursais, em síntese, que:
(I)
a sua renda mensal líquida (apesar de receber bruto R$ 14.000,00) não ultrapassa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão dos golpes de falsas contratações que são descontadas diretamente em folha
;

(II)

“a autora é pessoa idosa, reside sozinha e precisa arcar de forma unilateral com todos os seus gastos para manutenção de seu lar, sua subsistência e seus tratamentos médicos regulares com o valor que ainda lhe resta e não está comprometido com os descontos provenientes das diversas dívidas reclamadas”
;
(III) “
o indeferimento da gratuidade seria uma dupla punição à Agravante, que já se viu vítima de um grupo de criminosos”;

(IV)
e diante do valor atribuído à causa, as custas processuais atualizadas seriam de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reforma da r. decisão recorrida a fim seja deferido o benefício da Justiça gratuita.

O pedido liminar foi indeferido no ID n.

4740718.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Em petição de ID n. 5324270, a agravante
informa suas anotações no cadastro de inadimplentes (SERASA).

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, observa-se que o
presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da Justiça.

A respeito desse tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

U
ma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos originários, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A
doutrina
jurídica
ensina que
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303).

Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...] (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

A solidificada jurisprudência
deste Tribunal, seguindo a orientação do STJ
1
,
destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA NA ORIGEM E CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Muito a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira dos interessados, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 049150004627, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022, grifo nosso)

Tal como argumentado pela agravante em seu recurso, de fato, os documentos acostados aos autos revelam que há inúmeros descontos contratuais diretamente realizados em sua folha de pagamento. Ademais,
a agravante demonstras que possui, em seu nome,
registros de anotações de débitos não pagos em cadastro de Inadimplentes (ID n. 5324272).

Contudo,
conforme já salientado em sede de análise do pedido liminar,
na sua Declaração Anual de Imposto de Renda
(ID
Num. 4145870
)
, constata-se que a agravante, que é
pensionista militar
, no
Ano-Calendário 2021 recebeu um total de rendimentos tributáveis no valor de
236.565,24 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
,
circunstância incompatível com a daquelas pessoas tidas como economicamente vulneráveis.

Além disso
, suas movimentações
bancárias (ID Num. 4145867)
e suas compras realizadas no cartão
de crédito (ID Num. 4145869) também conduzem a tal conclusão.

Como bem ressaltou o Juízo a quo,
“
conforme consta na cópia do contracheque colacionado na petição retro, a autora recebe mensalmente mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e reside em bairro nobre da capital
”.
(ID
n
. 16861973 dos autos originários)

Para a concessão da benesse, o montante líquido deve ser considerado a partir apenas dos descontos legais, IRPF e contribuição previdenciária, sem as despesas ordinárias
porventura contraídas pela agravante.
(TRF4, AG 5010932-07.2023.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 09/05/2023)

A partir desse parâmetro
(descontos legais
em folha de pagamento de pensão
)
,
a agravante possui
renda mensal superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que representa, a título de registro, valor
acima

do
teto do Regime Geral de Previdência Privada,
o que
faz crer não se
tratar de pessoa vulnerável economicamente.

Por fim, acrescenta-se que
a recorrente se encontra assistida por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as circunstâncias já mencionadas. O presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. ELEMENTOS DISSONANTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 2) O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 99, § 2º que O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3) Hipótese em que nos autos existem elementos contrários à alegação de hipossuficiência, o recorrente não junta provas suficientes para sustentar a necessidade do benefício pretendido, não faz jus, portanto, à concessão da gratuitidade de justiça. 4) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000866, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis,
não se constata a alegada
hipossuficiência econômica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), havendo dados que apontem em sentido contrário ao alegado, inviabiliza-se a
concessão de tal benesse processual
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

1
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.